Tribunal: TJPA
Processo: 0011522-83.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011522-83.2013.8.14.0040

APELANTE: EVALDO LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM CRIME PRETERDOLOSO. MANUTENÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no CP, art. 129, § 3º. O recorrente requer a exclusão da agravante prevista no CP, art. 61, II, “c”, com a consequente redução da pena para 4 anos de reclusão. Subsidiariamente, postula a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do CP, art. 44.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de exclusão da agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima; e (ii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

A agravante prevista no CP, art. 61, II, “c”, foi adequadamente reconhecida, pois a prova oral demonstrou que o recorrente surpreendeu a vítima com investida repentina mediante disparo de arma de fogo, circunstância apta a dificultar sua defesa e impedir reação eficaz.

5.

O depoimento judicial da vítima sobrevivente evidenciou que o recorrente se aproximou inesperadamente, armado, proferindo ameaça imediata antes de efetuar o disparo, o que caracteriza o emprego de meio executório que suprimiu a possibilidade de defesa da vítima.

6.

A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o crime de lesão corporal seguida de morte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, mantém-se a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

8.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos previstos nos CP, arts. 44 e 77.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 61, II, “c”, 77 e 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 499.488/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.074.503/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

EVALDO LIMA DE SOUZA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado art. 129, § 3º, do CP, interpõe recurso de apelação.

Aduz o apelante que deve ser excluída a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, requerendo a redefinição da pena definitiva para 04 anos de reclusão. Subsidiariamente, na eventualidade de a pena final ser fixada em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, requer que a pena privativa de liberdade seja substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução, com fundamento no art. 44 do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade não foram objeto do inconformismo do apelante, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes atenuantes.

Mantenho a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a agressão foi praticada de modo repentino, impedindo a reação eficaz do ofendido, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando 4 anos e 8 meses de reclusão.

Ressalto que a vítima sobrevivente, RONI SARAIVA CORREIA, em seu depoimento em juízo, id-10173939, afirmou que: “
(...) que na data dos fatos estava bebendo na companhia de RAIMUNDO NONATO;
que EVALDO também estava bebendo com um colega que era seu vizinho; que há três meses antes dos fatos ouve uma discussão entre quatro colegas que EVALDO e RAIMUNDO estava envolvido;
que EVALDO apareceu com uma espingarda na frente de sua casa; que EVALDO se levantou e lhe disse “VOU TE MATAR É AGORA”; que nesse momento desceu para baixo do cano da espingarda,

atingindo um chumbo nas suas costas e outro em RAIMUNDO NONATO; que a intenção de EVALDO era lhe matar; que RAIMUNDO morreu na hora
; que não chegou a discutir com EVALDO na confusão ocorrida há três meses; que EVALDO queria lhe matar porque acreditava que tinha matado o cachorro dele; que EVALDO chegou para lhe matar e o tiro pegou também em RAIMUNDO (...)” (destaquei)

Sendo assim, não há que se falar em exclusão da agravante prevista no art. 61, II, c, do CP, eis que o ora recorrente se valeu de meio executório apto a dificultar a defesa da vítima, ao surpreendê-la com investida repentina, circunstância que lhe suprimiu a possibilidade de reação eficaz.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a agravante genérica do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c" do CP) pode ser aplicada ao crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do CP).

A seguir o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE GENÉRICA. COMPATIBILIDADE COM CRIME PRETERDOLOSO. PRECEDENTES. OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.
1. No crime preterdoloso, espécie de delito qualificado pelo resultado, é possível a incidência de agravante genérica prevista no art. 61 do Código Penal. Precedente. (AgRg no AREsp 499.488/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017.)

2. Não há violação dos arts. 619 e 620 do CPP, quando o Tribunal de origem enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses da parte.

3. Agravos regimentais improvidos. (AgInt no AREsp 1074503/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 3º do CP.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026